Tribunal: TJSP
Processo: 1004822-59.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS) – EMBARGOS DE TERCEIRO – INSURGÊNCIA EM FACE DA IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EMBARGANTE QUE PUGNOU PELA DESISTÊNCIA DO FEITO FUNDADO NO LEVANTAMENTO DA PENHORA DETERMINADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE DE RIGOR QUE A SUCUMBÊNCIA SEJA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS) – EMBARGOS DE TERCEIRO – INSURGÊNCIA EM FACE DA IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EMBARGANTE QUE PUGNOU PELA DESISTÊNCIA DO FEITO FUNDADO NO LEVANTAMENTO DA PENHORA DETERMINADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE DE RIGOR QUE A SUCUMBÊNCIA SEJA CARREADA A QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DO INCIDENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO COLENDO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.